Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-93.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIME DE INJURIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. IMPOSSIBILDIADE. AUTORIA COMPROVADA. TESTEMUNHO DA VÍTIMA. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.

2. Se o conjunto probatório converge para a certeza da prática da conduta narrada na representação, mantem-se a medida imposta.

3. A medida de internação imposta aos adolescentes se mostra proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas condições pessoais.

4. Apelação conhecida e não provida.